Tribunal: TJPA
Processo: 0015949-21.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015949-21.2016.8.14.0040

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

APELADO: SPAZZIO CHOPPERIA EIRELIEPP, PAULO CEZAR BRAZ DA SILVA RIBEIRO, CRISTIANO GUSMAO CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo a
sentença atacada em todos os seus termos.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão e contradição.

4.

Para análise das questões recursais insta consignar que consta expressamente do Acórdão atacado o revolvimento da tramitação processual, no qual ficou esclarecido que o fundamento utilizado na Sentença (ID
642905
) circunscreve-se à falta de interesse processual decorrente do decurso do prazo para recolhimento das custas e que a Petição ID
642904 (p. 94) não se presta a demonstrar o interesse processual da parte, uma vez apresentada quando já fulminado o prazo legal par manifestação, razão pela qual o fundamento da falta de interesse de agir fora afastado, considerando que a instrução processual denota falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento do feito (inciso IV), o qual não induz, outrossim, a necessidade de intimação pessoal.

5.

O fundamento de vedação à decisão surpresa fulcrado nos arts. 10 e 317 do Código de Processo Civil não consta da peça recursal, observando que, quando intimado, o embargante deixou decorrer o prazo in albis e, assim, o Princípio da Instrumentalidade das Formas e a Teoria do Aproveitamento dos Atos Processuais, não podem ser utilizados para afastar a Preclusão decorrente da inércia da parte que deve ser agente cooperativo do processo.

6.

Não configuração dos vícios a que alude o art. 1022 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de rediscussão da matéria na via eleita. Prequestionamento implícito, conforme o art. 1025 do mesmo Diploma Legal.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
e embargados
ACÓRDÃO
ID
5116065

e
SPAZZIO

CHOPPERIA EIRELI EPP, PAULO CEZAR BRAZ DA SILVA RIBEIRO
e
CRISTIANO GUSMAO CARNEIRO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 20 de julho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
5176311
), em face de
SPAZZIO CHOPPERIA EIRELI EPP E OUTROS
e do
V. Acórdão
ID
5116065
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL: RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA CITAÇÃO – DECURSO DE PRAZO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA DO INCISO VI PARA O IV DO ART. 485, CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0015949-21.2016.814.0040, ACÓRDÃO
ID
5116065, JULGADO EM 04/05/2021
)

Aduz a ocorrência de omissão e contradição.

Afirma que o MM. Juízo ad quo reconhece que a argumentação de falta de interesse de agir deve ser afastada, suscitando a configuração do referido requisito, o qual ratifica a configuração dos elementos de constituição e desenvolvimento do feito.

Aduz que sustentou em suas razões recursais a necessidade de sua intimação para a correção do vício, nos termos do art. 317 do Código de Processo Civil, afirmando a configuração de decisão surpresa, nos termos do art. 10 do mesmo Diploma Legal.

Sustenta que,
in casu
, a extinção do processo não poderia ocorrer por não haver garantia de que os pleitos seriam acolhidos, ou seja: à vista da possibilidade de o Banco recolher custas de forma indevida e desnecessária, possuindo prejuízo maior do que já possui (tendo em vista que objetiva recuperação de crédito inadimplido) e em razão do que dispõem os arts. 10 e 317 do CPC/2015, uma vez que eventual pendência deveria ser complementada pela intimação da recorrente.

Ratifica a sua intenção de prosseguimento do feito e, subsidiariamente, requer a devolução do prazo para manifestação acerca da configuração de decisão surpresa.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 5252993.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo a
sentença atacada em todos os seus termos.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão e contradição.

Para análise das questões recursais insta consignar que consta expressamente do Acórdão atacado o revolvimento da tramitação processual, no qual

ficou esclarecido que o fundamento utilizado na Sentença (ID
642905
) circunscreve-se à falta de interesse processual decorrente do decurso do prazo para recolhimento das custas e que a Petição ID
642904 (p. 94) não se presta a demonstrar o interesse processual da parte, uma vez apresentada quando já fulminado o prazo legal para manifestação, razão pela qual o fundamento da falta de interesse de agir fora afastado, considerando que a instrução processual denota falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento do feito (inciso IV), o qual não induz, outrossim, a necessidade de intimação pessoal.

Nesse sentido, importante ressalvar que os arts. 10 e 317 do Código de Processo Civil não constam da peça recursal, observando que, quando intimado, o embargante deixou decorrer o prazo in albis e, assim, o Princípio da Instrumentalidade das Formas e a Teoria do Aproveitamento dos Atos Processuais, não podem ser utilizados para afastar a Preclusão decorrente da inércia da parte que deve ser agente cooperativo do processo.

Como se vê, a alegação de omissão e de contradição ventiladas pela embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 28/07/2021